Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-06.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003905-06.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO - CPF: 831.197.101-30 (APELANTE), DANIELLA SILVA SOUZA - CPF: 632.363.461-91 (ADVOGADO), JACQUELINE ARANTES ARAUJO - CPF: 702.531.371-87 (APELANTE), SUI CRISTINE ARANTES ARAUJO - CPF: 702.531.611-34 (APELANTE), JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 079.386.751-72 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 079.386.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALÉM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PARCELAMENTO. INDEFERIMENTO INDEVIDO. DIREITO PREVISTO. ÓBICE INEXISTENTE PARA O PARCELAMENTO REQUERIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Não há impedimento para o deferimento do parcelamento de custas, a fim de privilegiar o acesso ao judiciário, eis que o bem imóvel – apesar de valer mais de R$ 75.000,00 – não possui liquidez imediata, cabendo o parcelamento previsto no artigo 98,
§ 6
º do CPC, cabendo registrar a boa-fé dos autores/recorrentes que sempre apresentaram documentos demonstrando a situação financeira não abastada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, JACQUELINE ARANTES ARAUJO, SUI CRISTINE ARANTES ARAUJO
,

contra sentença proferida
nos autos da Ação de Abertura de Inventário n. 1003905-06.2020.8.11.0004 (Espólio de
JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO)
, que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290, “caput” do CPC.

Primeiramente, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade, argumenta acerca da desnecessidade de preparo do recurso, eis que a matéria versa sobre justamente a não concessão da justiça gratuita.

Alegam que não houve a concessão da justiça gratuita, nem de parcelamento e pagamento ao final do processo.

Sustentam que a sentença deve ser reformada, pois o feito diz respeito a um pequeno espólio de pequeno valor do pai do inventariante e demais herdeiras, e que a fundamentação de ausência de comprovação de rendimentos é contraditória, eis que foi juntado holerite demonstrando a hipossuficiência.

Dizem que “(...) ao momento da abertura do mesmo, fora informado pequeno valor da causa de R$ 500,00 (quinhentos reais), e ao primeiro indeferimento houve o recolhimento das custas sobre este valor da causa em R$595,38 (quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme comprovante anexo ao Id.47065932, já após apresentação das primeiras declarações, o valor do espolio fora atualizado (...)”; que “(...) foi apresentado aos autos comprovando que tanto o inventariante e demais herdeiras não teriam condições de arcar com valor suplementar apresentando documentos que comprovassem a necessidade da solicitação do parcelamento, também indeferido pelo nobre magistrado”. (ID. Num. 121712499 - Pág. 11 e 12).

Apontam que as decisões não levaram em consideração os pedidos para gratuidade de justiça ou condições que fosse possíveis para o recolhimento das devidas custas processuais, nem as condições financeiras do inventariante e dos herdeiros (várias despesas que comprometem a renda – dívidas consignadas, etc).

Alegam que a simples afirmação de não possuírem condições de arcar com as custas é suficiente para a concessão do benefício, cabendo à parte contrária provar que os recorrentes tem capacidade de pagamento.

Requerem o provimento do apelo, para reformar a sentença, deferindo o pedido de gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte recorrente atende aos requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se dos autos que os recorrentes, filhos do falecido, ajuizaram ação de inventário, em face do espólio de JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, alegando serem pessoas carentes, e sem condições de arcarem com o pagamento das custas e despesas processuais, requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Na inicial foi dado à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e não houve qualquer requerimento de parcelamento de custas; mas só de isenção, sendo juntada a declaração de hipossuficiência dos recorrentes – AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, JACQUELINE ARANTES ARÚJO E SUI CRISTINA ARANTES ARAÚJO,

ocasião em que foi juntado holerites dos dois primeiros e contrato de trabalho da última, na profissão de vendedora.

A partir daí, o Magistrado despachou no sentido de que fossem intimados os Autores/Apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias comprovassem a situação de hipossuficiência financeira.

Após a manifestação, foi negado o pedido de assistência judiciária, sendo as partes intimadas para emendar a inicial, com o recolhimento das custas, sob pena de extinção da ação e baixa na distribuição.

Houve a juntada do recolhimento das custas, sendo nomeado o inventariante AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO para prestar compromisso e apresentar as primeiras declarações, devendo retornar os autos para averiguação de necessidade de adequação do valor da causa.

Houve posterior intimação para correção do valor da causa, eis que o valor atribuído inicialmente não guarda relação com o bem que se pretendia inventariar (
Um lote de áreas de terras situado na zona urbana desta cidade, no Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL ARAGUAIA, locada sob o nº 09, da quadra 03/A, na cidade de Barra do Garças/MT, com área de 250m2 (Duzentos e cinquenta metros quadrado), com os seguintes limites e confrontações: Frente para Rua B, medindo 10,00m (Dez metros); Lado Direito para o lote nº 08, medindo 25,00 (Vinte e cinco metros); Lado Esquerdo para o lote nº 10, medindo 25,00m (Vinte e cinco metros); Fundos para o lote nº 02, medindo 10,0m (Dez metros), área oriunda de um título definitivo de propriedade sob nº 7809 expedido em 27 de março de 2013, inscrita no cadastro imobiliário da Prefeitura de Barra do Garças sob o nº 104.023.0110.000-0 por Doação do Município, devido imóvel encontra-se devidamente matriculado sob nº 51.508, Livro 02, do Cartório do 1º Oficio de Barra do Garças/MT).

Foi corrigido o valor da causa para R$ 75.649,71 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), e também requerido o parcelamento do pagamento das custas, ocasião em que foram juntados os holerites de JACQUELINE ARANTES ARAÚJO e AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO e a comprovação do salário percebido por meio de contato – de SUI CRISTINE ARANTES ARAÚJO.

Foi indeferido o pedido de parcelamento das custas, em razão do expressivo valor dado à causa, sendo intimados os autores/recorrentes para comprovarem o recolhimento das custas suplementares, sob pena de cancelamento da distribuição.

Foi requerido o recebimento das custas suplementares no valor de R$ 2.269,49 (dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) ao final do processo.

Daí adveio a sentença recorrida.

Pois bem.

O art. 4º da Lei 1.060/50 deve ser interpretado em conformidade com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal.

Nessa linha, a concessão do benefício da assistência judiciária está condicionada à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei).

E,
consoante a atual jurisprudência do STJ
, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, pois “
a declaração de hipossuficiência é dotada de
presunção relativa
da situação de pobreza
, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1830109/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) (Destaquei)

Todavia, tenho que o fato do imóvel – único objeto de partilha – ter uma valor de
R$ 75.649,71 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos),
- valor este dado à causa, não há liquidez, e também não há, a meu viso, situação de conforto financeiro apresentado, pelos holerites e contrato de trabalho, que pudessem inviabilizar o pedido de parcelamento.

Ademais, diferentemente da ausência de previsão do pagamento das custas ao final; há previsão do parcelamento (artigo 98,
§ 6
º do CPC), o que, no meu entender, é viável ao caso, eis que a situação econômico financeira da população nos dias atuais não se mostra tranquila, em razão tanto dos resquícios iniciais da pandemia, quanto da guerra envolvendo a Russia e Ucrânia.

Diante disso, apesar de não considerar que apenas a declaração de hipossuficiência financeira seja suficiente para o benefício, e também entender que não é possível o pagamento das custas ao final, por ausência de previsão, tem-se que não há situação que inviabiliza o parcelamento, o qual, inclusive, foi requerido, e, “data vênia”, indevidamente indeferido, eis que o imóvel, naquele momento não demonstra liquidez.

Ademais, no meu entender, diante do contexto fático apresentado a decisão inviabiliza o acesso ao judiciário para regularizar a situação patrimonial dos litigantes, que pretendem fazer a partilha do bem entre os herdeiros.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que seja oportunizado aos recorrentes o parcelamento das custas processuais correspondentes.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022